Tribunal: TJMT
Processo: 1023144-08.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023144-08.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DIEGO FERNANDES DE MORAES (RECORRENTE), ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (ADVOGADO), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANILO DE SOUZA SILVA - CPF: 083.114.883-71 (ASSISTENTE), LUCAS PEREIRA DE MELO - CPF: 625.242.483-80 (ASSISTENTE), KELVE PEREIRA DAS NEVES - CPF: 612.455.093-81 (ASSISTENTE), ADINEIA CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 018.153.361-88 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DALMÁCIO COSTA SOUSA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DIEGO FERNANDES DE MORAES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO TORPE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTENCIA DE INDÍCIOS APTOS À SUBMISSÃO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI – COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR –
RECURSO DESPROVIDO
– EM CONSONÂNCIA COM PARECER – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA.

Para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, exige-se tão somente a ocorrência do crime doloso contra a vida e de indícios suficientes de sua autoria, não sendo requisito imprescindível, a certeza necessária à prolação de sentença condenatória, ou seja, a existência de mínimo arcabouço probatório é suficiente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1023144-08.2020.8.11.0000

RECORRENTE: DIEGO FERNANDES DE MORAES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Diego Fernandes de Moraes
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que o pronunciou pelo crime de homicídio qualificado (motivo torpe), tipificado no art. 121, § 2º, I, do Código Penal e art. 224-B, §2º da Lei n. 8.069/90.

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos (id.65819234):

"(...) FATO 1: No dia 03/05/2020, por volta das 00h52min, na Rua Curiango, Bairro Água Clara, na região conhecida como “Cinzeiro”, nesta cidade e Comarca, os denunciados, SERGIO BORGES DE OLIVEIRA e DIEGO FERNANDES DE MORAES, agindo com animus necandi e por motivo torpe, com identidade de propósitos e unidade de desígnios concorreram para o homicídio de Dalmácio Costa Sousa, praticado pelo menor infrator Alexandre Quirino da Cruz, conforme Auto de Prisão em flagrante (f. 02-IP), Boletim de Ocorrências (f. 07/09-IP), Auto de Constatação do local do crime (fls. 40/41-IP), Certidão de Óbito (fl. 64-IP), Relatório Policial (fls. 65/75-IP), Laudo Pericial de Necrópsia (fls. 85/97-IP), Termos de Declarações e demais elementos coligados aos autos.

FATO 2: Nas mesmas circunstâncias de local, data e hora, os denunciados SERGIO BORGES DE OLIVEIRA e DIEGO FERNANDES DE MORAES, conscientes e voluntariamente, corromperam menor de 18 (dezoito) anos, qual seja o adolescente Alexandre Quirino da Cruz, a com eles praticar a infração penal descrita no fato anterior, conforme elementos de informações coligados nos autos.

DA DINÂMICA DOS FATOS

Segundo apurado no incluso caderno investigativo, na data dos fatos, a vítima estava com seu amigo Lucas na região conhecida por “Cinzeiro”, onde pararam em uma lanchonete, tendo Dalmacio pedido para que Lucas fosse até o bar e pegasse uma bebida para ambos.

Nesse ínterim, enquanto Lucas estava pegando a bebida, este ouviu o primeiro disparo e, imediatamente, virou-se para ver o que estava acontecendo, momento em que viu o adolescente Alexandre (vulgo “GTA”) atirando na vítima e, após os disparos, Alexandre saiu correndo do local dos fatos em direção ao Bairro Papagaio, entrou em uma camionete S-10 de cor preta que já o esperava e saiu do local.

Ainda, foi apurado que, naquela data, o menor infrator Alexandre foi ao “Cinzeiro” na companhia do denunciado DIEGO, de Danilo e Kelve, sendo que os quatro ficaram ingerindo bebidas alcoólicas na calçada de um bar.

Infere-se também dos depoimentos colhidos nos autos que, momentos antes do crime, o adolescente Alexandre e o acusado DIEGO afastaram-se de Danilo e Kelve por diversas vezes para conversarem reservadamente, oportunidade em que ajustaram a execução do homicídio de Dalmácio, tendo DIEGO fornecido a arma de fogo (auxílio material) para que o adolescente ALEXANDRE matasse a vítima Dalmácio, o que efetivamente foi realizado, tendo o menor efetuado disparos em face da vítima, que foram a causa efetiva e suficiente da morte deste.

Por fim, identificou-se que o acusado SERGIO BORGES DE OLIVEIRA foi o mandante desse hediondo crime, pois DALMÁCIO vendia drogas e se recusava a pagar a taxa para a facção denominada "Comando Vermelho", à qual os acusados e o menor Alexandre integravam na época dos fatos.

Dessa forma, sendo o crime praticado o homicídio a mando de integrantes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, pois DALMÁCIO vendia drogas e se recusava a pagar a taxa para a facção, resta demonstrada a torpeza do motivo apta a qualificar o crime.

Diante do exposto, encontram-se os denunciados SERGIO BORGES DE OLIVEIRA e DIEGO FERNANDES DE MORAES incursos nas sanções do art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 29, ambos do Código Penal e art. 244-B, §2º da Lei 8.069/90 (ECA), na forma do art. 70, do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público requer que seja recebida e autuada a presente, com a instauração do devido processo legal, observando o procedimento especial previsto pelo Código de Processo Penal para os crimes dolosos contra a vida e a eles conexos.

(...)”

– sic.

O recorrente apresentou resposta à acusação assistido pela Defensoria Pública (id. 34754697). Não sendo encontrado o acusado Sergio Borges de Oliveira, o processo foi desmembrado, gerando os autos n. 1001561-24.2020.811.0078.

Encerrada a instrução, o recorrente Diego Fernandes de Moraes foi pronunciado (id.65820035).

Malgrado a decisão de pronúncia, em suas razões, o recorrente pretende a despronúncia, alegando insuficiência probatória quanto à autoria (id. 65820045).

A Promotoria de Justiça, em suas
contrarrazões
, pugna pelo
desprovimento do recurso
(id. 65820051).

Em sede de decisão interlocutória, em
juízo de retratação
, o juiz de direito
manteve a decisão
(id. 65820052).

O parecer da i.
Procuradoria-Geral de Justiça
é pelo
desprovimento

do recurso
(id. 75308457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DIEGO FERNANDES DE MORAES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o objeto recursal em questão cinge-se à reforma da decisão que pronunciou o recorrente pelo delito inscrito no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal e art. 244-B, §2º, da Lei n. 8.069/90.

Colhe-se dos autos, que o acusado foi pronunciado pelo delito de homicídio qualificado (motivo torpe), porquanto, em tese, concorreu para o crime, entregando uma arma de fogo para que o adolescente infrator perpetrasse o delito de homicídio.

A defesa por sua vez, insurge-se quanto à pronúncia, alicerçando-se no argumento de que a decisão de pronúncia constitui juízo prévio de admissibilidade, lastreado na existência da uma probabilidade concreta que demonstre a existência da infração penal e a provável autoria do crime, o que alega não restar presente no caso em questão.

Entretanto, para submissão de competência a julgamento pelo Tribunal do Júri, exige-se tão somente a ocorrência do crime doloso contra a vida e de indícios suficientes de sua autoria, não sendo requisito imprescindível, a certeza necessária à prolação de sentença condenatória, ou seja, a existência de mínimo arcabouço probatório é o suficiente.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci
[1]
preleciona que:

“(...) indícios são elementos indiretos que, através de um raciocínio lógico, auxiliam a formação do convencimento do juiz, constituindo prova indireta. A sua utilização como sustentação à pronúncia, bem como para outros fins (decretação de prisão preventiva; autorização para empreender uma busca e apreensão; base de uma condenação), é perfeitamente viável, desde que se tome a cautela de tê-los em número suficiente, para garantir a segurança mínima que o devido processo legal exige. (...)”

Registre-se, que no caso em apreço, a materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada nos autos, consoante se verifica do Auto de Prisão em Flagrante (id. 65819236), Boletim de Ocorrência (id. 65819236 – página 3), Auto de Apreensão (id.65819236 – página 19), Auto de Constatação do Local do Fato (id. 65819238), pela Certidão de Óbito (id.65819241) e Laudo Pericial (id.65819241), elementos estes corroborados pela prova testemunhal presente nos autos.

Quanto aos indícios de autoria, muito embora a defesa do recorrente alegue que
“(...) não há
sequer indícios de autoria visto que após o encerramento da instrução processual restou claro que o assistido não participou da empreitada que vitimou Dalmácio Costa Sousa. O adolescente Alexandre Quirino da Cruz esclareceu que agiu sozinho e o motivo foi uma dívida de drogas. Por sua vez, a testemunha DANILO DE SOUZA SILVA afirmou não ser verdadeiro o trecho de seu depoimento na Delegacia de Polícia onde consta que teria dito que ‘Diego e Alexandre se afastaram várias vezes e que Diego teria emprestado a arma de fogo.(...)”
(id. 65820045) constato que a narrativa dos policiais militares que efetuaram a prisão, bem como da testemunha ocular, constitui componente válido caracterizador de mínimo arcabouço probatório e que evidenciam o indício material de ações que resultaram na prática de um homicídio qualificado consumado.

A propósito, temos o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“(...)
Presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria a partir da versão narrada pelas testemunhas em juízo, incabível cogitar a impronúncia ou a absolvição sumária do recorrente, a despeito da negativa de autoria veementemente sustentada em seu interrogatório judicial, uma vez que vige neste estágio processual o brocardo in dubio pro societate, sendo impositiva a submissão da matéria ao crivo do Júri Popular
, consoante o comando expresso no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. (...)”

(N.U 1001152-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020) – destaquei.

Portanto, o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, dispensando-se a presença de prova robusta.

Diante disso, no caso em apreço, vislumbro a existência de base probatória mínima apta a permitir a análise do Tribunal do Júri, porquanto, as informações narradas pelas testemunhas demonstram a pertinência descrita na exordial acusatória.

Nesse sentido, temos o depoimento judicial do Policial Militar Leandro Araújo Vieira, onde descreve que:

“(...)
se recorda dos fatos; que participou da ocorrência; que todos os suspeitos, inclusive o menor infrator, integram a facção Comando Vermelho; que, naquele dia, foram informados do homicídio do Dalmácio, na região do Cinzeiro; que o informante comunicou quem eram os envolvidos; que o menor infrator, vulgo GTA, teria disparado a arma de fogo; que um dos mandantes, em tese, seria o Diego; que se deslocaram até o local do fato e já encontraram a vítima sem vida; que informaram a polícia civil e o SAMU; que como já existia uma denúncia de que o menor teria atirado, ao chegar no local, mostrou as fotos do menor ao informante e este confirmou de que teria sido o menor que atirou; que o informante se tratava de uma testemunha ocular; que começaram a fazer diligências para encontrar o menor GTA e o acusado Diego; que, nesse meio tempo, receberam uma ligação contando de que todos os suspeitos estariam bebendo no fundo de um dos bares da região do cinzeiro; que, mesmo após os disparos, os maiores de idade envolvidos no processo teriam ficado bebendo nos fundos de um dos bares; que, posteriormente, os suspeitos teriam pego um táxi e saído direção ao centro; que se deslocaram no sentido de localizar o táxi; que obtiveram êxito em encontrá-lo; que, no táxi, se encontravam o Diego, o Danilo e o Kelven; que diante da situação levaram os três para a delegacia; que separaram os três; que fizeram a interrogação deles separados; que, ao interrogar o Danilo, este contou sobre o fato; que confirmou que todos ali faziam parte da facção Comando Vermelho; que a matrícula do Danilo estava sob análise; que Danilo achava que apenas iria vender drogas pela facção; que diante da morte ficou assustado; que Danilo relatou que estava junto com Diego, Kelven e GTA realizando um espancamento de um usuário de droga; que este usuário teria roubado a facção; que havia até vídeo do espancamento; que, após cometer esse espancamento, eles foram até o cinzeiro e se depararam com o Dalmácio; que perceberam a oportunidade de ceifar a vida da vítima; que, segundo o Danilo, todos estavam bebendo na mesa de bar, quando viu o Diego se afastar para conversar com o GTA; que eles conversaram separadamente; que o Diego voltou para a mesa, mas o GTA saiu do local; que o Danilo contou que o Diego disse na mesa, que a mando da facção, ordenou a morte do Dalmácio e passou a arma para o GTA efetuar a missão; que o Diego ficou sentado na mesa bebendo de novo; que, de repente, o Danilo ouviu os disparos; que presenciaram a vítima morrendo e assim voltaram para a mesa beber; que a motivação disso tudo é que a vítima Dalmácio era traficante, inclusive já tinha sido preso e se negava a pagar a taxa para a facção Comando Vermelho, para poder traficar na cidade; que em todas cidades que o Comando domina eles obrigam aos traficantes locais o pagamento de uma taxa para poderem traficar; que o Dalmácio traficava e não pagava essa taxa; que esta teria sido a motivação do crime; que inclusive não mataram outra pessoa que já estava determinada naquele momento, pois a polícia chegou no local; que, naquela noite, não localizaram o GTA; que o localizaram, somente depois, em outro dia; que o Danilo esclareceu os fatos; que Danilo contou que sua matrícula estava pendente, mas que não queria mais fazer parte da facção
(...)” –
(declaração gravada em meio audiovisual [relatório de mídia id.65820045]).

Acrescente-se o depoimento judicial do policial militar Hagau dos Santos Franco, onde narra que:

“(...)
se recorda dos fatos; que participou das ocorrências; que foram acionados pelo segurança do bar da Maga; que o segurança contou que havia chegado uma senhora muito assustada contando que havia acontecido um homicídio no cinzeiro; que, no percurso, receberam mais duas ligações; que acionaram o policial civil de plantão; que ao chegar no local constataram que o carro da vítima estava estacionado como se fosse sair rápido; que a porta estava entreaberta; que o corpo já estava sem vida; que foi acionado o socorro; que fizeram o isolamento do local do crime; que se aproximou um rapaz moreno e começou a passar as características de quem tinha executado a vítima; que o suspeito seria moreno, magro e baixo; que tinham algumas fotos de alguns reincidentes; que o Leandro passou algumas fotos; que o informante viu a foto do GTA e confirmou de que teria sido ele; que iniciaram as diligências para encontrar o GTA; que, mais tarde, ficou sabendo que os rapazes que participaram do crime, pois estavam reunidos antes do fato teriam saído em um táxi rumo ao centro; que, mesmo após os disparos, os rapazes que acompanhavam o GTA ficaram no local; que, mais tarde, encontraram o táxi dos rapazes; que, no táxi, estavam o Diego, Kelven e Danilo; que o GTA não estava no táxi e no dia não conseguiram localizar ele; que levaram os três para a delegacia; que lá, separaram os três; que ouviram a versão de cada um; que o Danilo, muito assustado, começou a abrir o jogo; que contou detalhe por detalhe; que, antes de acontecer tudo aquilo, os rapazes estavam reunidos para dar um “salve” num usuário de droga; que não sabe o motivo; que o Diego era o cabeça da facção; que terminado o “salve”, se deslocaram até o cinzeiro; que, enquanto bebiam, o Danilo percebeu que o Diego saiu da mesa para conversar com o GTA separadamente; que, quando voltou para a mesa, o Diego contou de que teria dado a ordem ao GTA e passado a arma; que a hora da vítima Dalmácio havia chegado; que a ação do GTA era o batismo para a entrada na facção Comando Vermelho; que, após o Diego ter contado isso, Danilo ouviu os disparos e viu o corpo no chão; que o motivo da morte do Dalmácio era porque ele traficava, mas não pagava a taxa ao Comando Vermelho; que, naquela noite, era para ter morrido o Tonho também; que quem passou a informação que os rapazes tinham saído no táxi não quis se identificar; que o informante que reconheceu o menor GTA ficou de ser qualificado pelo PC Wesley; que o Danilo que disse que o Diego tem envolvimento nesse crime; que o Diego teria voltado para a mesa contando vantagem do que estava prestes a acontecer; que o Diego teria passado a arma para o GTA; que o envolvimento do Diego é baseado nos relatos do Danilo(...)
” – (declaração gravada em meio audiovisual [relatório de mídia id.65820045]).

Destaque-se que a testemunha Danilo de Souza Silva, conhecido por “Esquilo”, em depoimento na delegacia de polícia, narrou os seguintes fatos:

“(...) QUE mora em Sapezal há aproximadamente 2 (dois) anos, QUE antes residiu em Campo Novo do Parecis por cerca de 1 ano; QUE há 1 mês foi “batizado” na facção criminosa “Comando Vermelho”, sendo seu “padrinho” um indivíduo conhecido como “PAÇOCA”, mas que pediu cancelamento da sua “matrícula”; QUE conhece DIEGO FERNANDES DE MORAES, vulgo “MONSTRO” há cerca de 2 semanas; QUE em 02/05/2020, por volta das 20h, DIEGO foi em sua residência e de lá foram até a região da Boca do Lixo, onde encontraram com ALEXANDRE QUIRINO DA SILVA, vulgo “GTA”, o qual conheceu naquela hora, e juntos deram um “salve” (castigo) em um indivíduo conhecido como “MACARRÃO”, cujo nome desconhece a mando de um integrante do Comando Vermelho que não sabe o nome; QUE o “salve” consistia em bater com “ripas” de madeira nas mãos de “MACARRÃO”; QUE foi DIEGO que o convidou para aplicarem o “salve”, pois “MACARRÃO” estaria devendo para a facção criminosa da qual faz parte; QUE o “salve” foi filmado no celular de ALEXANDRE, e que enquanto um batia os outros efetuavam a filmagem; QUE deveriam ter aplicado o “salve” em outro indivíduo, mas que não foi localizado; QUE dali foi com DIEGO de bicicleta até o bar GELA GUELA, onde ingeriram 2 cervejas; QUE neste bar encontrou com KELVE PEREIRA DAS NEVES e foram na casa de DIEGO para pegar um tênis para o Declarante, momento no qual ALEXANDRE chegou ao local a bordo de um taxi, que desconhece o modelo mas sabe se tratar de um sedan, e todos foram para a região do Cinzeiro (ZBM) naquele veículo; QUE ao chegar no local ficaram bebendo na calçada em frente a um bar que não se recorda o nome; QUE enquanto estavam bebendo, DIEGO e ALEXANDRE se afastaram do local diversas vezes do local para conversar reservadamente, mas que em um momento Diego afirmou ter entregue uma arma de fogo a ALEXANDRE para que matasse DALMÁCIO, em razão da vítima vender drogas e não pagar a taxa para a facção criminosa; QUE não conhecia DALMÁCIO; QUE logo em seguida ouviu os disparos de arma de fogo e viu a vítima caída no chão, e foi, junto com DIEGO e KELVE beber nos fundos de outro bar, não tendo mais visto ALEXANDRE desde então; QUE após algum tempo entraram em um táxi com destino as suas casas, momento no qual foram abordados pela polícia; QUE conversou pelo aplicativo WhatsApp com um indivíduo conhecido como “PORTA VOZ MANO”, que desconhece a identidade, mas que determinou que também matassem um indivíduo conhecido como “TONHO”; QUE nesta conversa com “PORTA VOZ MANO” informou que foi “GTA” quem matou “DALMÁCIO”; QUE disponibiliza neste ato telas das mensagens trocadas no aplicativo WhatsApp, bem como as mídias digitais e outros arquivos, como forma de defesa; QUE reconhece ALEXANDRE QUIRINO DA SILVA, vulgo “GTA”, como sendo autor dos disparos que vitimaram DALMÁCIO. (...)”
(
sic –
id.65819236 – página 20).

Em depoimento judicial, a testemunha nega parte do relato apresentado na esfera investigativa, entretanto, é cediço que em se tratando de crime envolvendo integrantes de organização criminosa, é comum o receito de retaliações ante ato de cooperação com a investigação criminal. Corroborando com o relato inicial apresentado à autoridade policial, estão os dados coletados dos celulares apreendidos (auto de apreensão id. 65819236 – página 19), onde verifica-se que o recorrente detinha acesso a arma de fogo, calibre 38 e que a morte de Dalmácio Costa Souza havia sido determinada pelo “Comando Vermelho” (id.65819238).

Imperioso destacar que, apesar da arma do crime não ter sido apreendida na fase investigativa, o laudo pericial (id.65819241) indica que a arma utilizada para ceifar a vida da vítima Dalmácio Costa Sousa foi um revólver calibre 38.

Em razão dos depoimentos prestados perante a autoridade policial e judicial, observo que há indícios de que o recorrente participou ativamente dos fatos delituosos, o que subsidia a manutenção da pronuncia em todos os seus termos.

Neste prisma, não merece prosperar o argumento sustentado pela defesa de que
“(...) não há provas seguras quanto a autoria delitiva, motivo pelo qual, a impronúncia é medida de rigor. (...)”
(id. 65820045).

Dessa maneira, presentes indícios mínimos, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para decidir sobre os crimes dolosos contra a vida.

Assim, entendo não haver possibilidade de despronuncia do recorrente, uma vez que há acervo probatório mínimo para que o júri delibere sobre o processo.

Ante essas considerações, mantenho a sentença de pronúncia e, com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

[
1]
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 13.ed. rev., atual. e. ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. pag. 700.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021